Tribunal: STF
Processo: RE 1206653
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 9.7.2019, dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo ao seguinte fundamento:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL INICIADA COM A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (doc. 15).
    Contra essa decisão o Estado de São Paulo opôs embargos de declaração, acolhidos “para inverter os ônus de sucumbência e para esclarecer ter o provimento a finalidade de julgar improcedentes os pedidos iniciais objetos da ação ordinária” (doc. 31).
    Os embargos de declaração opostos por Fleury S/A foram rejeitados (doc. 40).
    Em 13.12.2019, Fleury S/A opôs novos embargos de declaração (doc. 41).
    2. Em 5.5.2020, determinei a inclusão deste recurso na pauta virtual de julgamento da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 15.5.2020.
    Em 12.5.2020, pela Petição STF n. 31.441/2020, Fleury S/A requer “seja deferido o pedido de destaque para julgamento em sessão ordinária dos Embargos de Declaração, em razão do necessário respeito ao artigo 133 da Constituição Federal e ao artigo 7º, X, da lei 8.906/94” (doc. 47).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à requerente.
    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará em cada qual a existência de situação jurídica a justificar o seu deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 
    5. A embargante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela embargante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão embargada, o voto do Relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo.
    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial dos presentes embargos de declaração. 
    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de destaque e de julgamento presencial deste recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora